Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-60.2015.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO C/C PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 69 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU AOS EVENTOS ILICITOS REPROVÁVEIS ? DOSIMETRIA ? REAVALIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO ? PLAUSIBILIDADE - O CONDENADO NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS, PODERÁ, DESDE O INÍCIO, CUMPRI-LA EM REGIME ABERTO ? PEDAGOGIA DO ART. 33, § 2º ?C? DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA E MANTER A CONDENAÇÃO EM 10 MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE LESÃO EM REGIME ABERTO E 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELO DELITO DE PORTE DE ARMA - DECISÃO UNÂNIME.I - As evidências que emergem dos autos, não nos permitiu concluir de outra forma, senão asseverar pelo protagonismo do réu no crime de lesão corporal e porte irregular de arma de fogo, restando isolada a tese esposada que não encontra respaldo no acervo processual;II - Quanto ao pleito de reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário ponderar a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a inexistência de reincidência e o quantum de pena aplicado em definitivo, temerário deixar de reconhecer que o regime inicial adequado seria o aberto. PEDAGOGIA DO ART. 33, § 2º ?C? DO CP.III - Através da sentença de fls. 103/112, o d. juízo a que jugou totalmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público e condenou o denunciado nas iras do 129, §90, do CP (com incidência da Lei n. 11.340/06) e art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de 10 (dez) meses de detenção com relação ao crime de violência doméstica, a ser cumprida em regime aberto, e a pena de 03 (três) anos de reclusão com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade;IV - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de 10 MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM REGIME ABERTO E 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA.
APELAÇÃO PENAL N°00000260.2015.814.0104.
APELANTE: FERNANDO ASSUNÇÃO GOMES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO C/C PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO - Art. 129, § 9º do CPB c/c Art. 16, Parágrafo Único, inciso I, da Lei nº 10.826/03, c/c Art. 69 do CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU AOS EVENTOS ILICITOS REPROVÁVEIS - DOSIMETRIA - REAVALIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO -
PLAUSIBILIDADE - o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto - PEDAGOGIA DO art. 33, § 2º ¿c¿ do cp -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O
ABERTO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA E MANTER A CONDENAÇÃO EM 10 meses de detenção PELO CRIME DE LESÃO EM REGIME ABERTO E 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELO DELITO DE PORTE DE ARMA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - As evidências que emergem dos autos, não nos permitiu concluir de outra forma, senão asseverar pelo protagonismo do réu no crime de lesão corporal e porte irregular de arma de fogo, restando isolada a tese esposada que não encontra respaldo no acervo processual;
II - Quanto ao pleito de reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário ponderar a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a inexistência de reincidência e o
quantum
de pena aplicado em definitivo, temerário deixar de reconhecer que o regime inicial adequado seria o aberto.
PEDAGOGIA DO art. 33, § 2º ¿c¿ do cp.
III - Através da sentença de fls. 103/112, o d. juízo a
que
jugou totalmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público e condenou o denunciado nas iras do 129, §9
0
, do CP (com incidência da Lei n. 11.340/06) e art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de 10 (dez) meses de detenção com relação ao crime de violência doméstica, a ser cumprida em regime aberto, e a pena de 03 (três) anos de reclusão com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade;
IV - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de
10 meses de detenção PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM REGIME ABERTO E 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém,07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

FERNANDO ASSUNÇÃO GOMES,
irresignado com a r. sentença que o condenou nos termos do art.
129, §9
0
, do CP (com incidência da Lei n. 11.340/06) e art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de 10 (dez) meses de detenção com relação ao crime de violência doméstica, a ser cumprida em regime aberto, e a pena de 03 (três) anos de reclusão com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a combativa defesa asseverou a absolvição do réu em razão da presunção da inocência; bem como apontou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a qual deveria ser reavaliada para o regime aberto quanto ao delito de porte de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo provimento parcial para readequar o regime de cumprimento para o aberto, quanto ao delito de porte de arma. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento quando ao regime de cumprimento de pena.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta do autos, em suma, que, no dia 01/01/2015, por volta das 10h e 00nn, o acusado agrediu física e moralmente sua namorada, a nacional RAYANE SOARES DA SILVA, com socos no rosto, tendo a polícia sido acionada e prendido em flagrante o denunciado, que ainda estava portando uma arma de fogo com a numeração de identificação raspada (demais circunstâncias descritas na Denúncia.

Após ser regularmente processado, o apelante FERNANDO ASSUNÇÃO GOMES, foi julgado e condenado nos termos do art. 129, §9
0
, do CP (com incidência da Lei n. 11.340/06) e art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de 10 (dez) meses de detenção com relação ao crime de violência doméstica, a ser cumprida em regime aberto, e a pena de 03 (três) anos de reclusão com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.
É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.
RECURSO DA DEFESA

Quanto ao crime de lesão corporal, a autoria restou inconteste, diante das provas orais colhidas, que ratificaram os termos da denúncia, e guardaram perfeita sintonia com o receituário médico, que atestou a gravidade das lesões. Nesse sentido a testemunha MÁRCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA, foi bem revelador, senão vejamos:
"(...) que recebeu uma denúncia em que o acusado estaria mantendo sua namorada em cárcere privado; que uns parentes da vítima do Maranhão ligaram para fazer essa denúncia; que chegando lá constatou a situação e verificou que a vítima estava machucada e que o acusado estava tomando banho; que a vítima estava com o olho roxo; que no local foi apreendida.

Por sua vez a testemunha PM PEDRO ARNOLDO GAIA, declarou em juízo,
Verbis:
"(...) que a arma foi encontrada dentro de uma bolsa em baixo de uma rede; que na rede não havia ninguém; que o acusado confessou que a arma era sua (...) que olho da vítima estava roxo (...), que a vítima com muita dificuldade falou que tinha sido agredida; que a arma estava municiada, mas não se recorda quantas munições (...)".

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento.
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A vítima RAYANE SOARES DA SILVA, em seu depoimento prestado à d. autoridade policial, esclareceu que a agressão física praticada pelo denunciado consistiu em um soco que levou no rosto, o qual fez com que caísse no chão e machucado suas costas. Frisa-se que a vítima, ao perceber que seria agredida ainda tentou fugir, todavia, o acusado correu e conseguiu alcançá-la e pôde consumir o ato reprovável contra sua integridade física.

Cediço anotar, que a prova oral, se alinha perfeitamente as evidências documentais, realizada através de Laudo Médico (fl. 38) que atesta a existência de hematomas decorrente de lesões corporais, não cabendo, portanto, as alegações da defesa de meras conjecturas utilizadas pelo juízo para condenar o Recorrente.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

De fato, o juízo singular teria claudicado ao aferir o regime SEMIABERTO, para uma pena corporal de 03 anos de reclusão. Uma vez que feriu os preceitos legais da rubrica lateral do artigo 33 do CP:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Destarte, os argumentos esposados, com razão a combativa defesa, quando sustentou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito, uma vez que a pena teria sido fixada em 03 anos de reclusão, onde o acusado não ostenta reincidência. Desta forma, o regime inicial deve guardar consonância com o disposto no art. 33, do CP, devendo ser alterado,
in casu,
ao regime aberto, segundo o art. 33, §2°, alínea "c", do Código Penal.

Diante das evidencias dos autos, incontroverso a responsabilidade penal do réu
FERNANDO ASSUNÇÃO GOMES, condenado nos termos do art. 129, §9º, do CP (com incidência da Lei n. 11.340/06) e art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de 10 (dez) meses de detenção com relação ao crime de violência doméstica, a ser cumprida em regime aberto, e a pena de 03 (três) anos de reclusão com relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer Ministerial, dou-lhe provimento parcial, nos exatos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator